Tribunal: TJSP
Processo: 2154927-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Descabimento. Existência de título judicial determinando o pagamento integral do tratamento multidisciplinar. Pagamento parcial da nota fiscal apresentada. Insuficiência dos valores executados. Possibilidade do prosseguimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação do executado. Inconformismo. Descabimento. Existência de título judicial determinando o pagamento integral do tratamento multidisciplinar. Pagamento parcial da nota fiscal apresentada. Insuficiência dos valores executados. Possibilidade do prosseguimento da execução para a satisfação do valor residual. Prazo. Prudente a fixação de prazo para cumprimento da obrigação a fim de evitar a suspensão do tratamento. Decisão mantida. Recurso improvido.